Tribunal: TJDFT
Processo: 0741995-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741995-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA EMBARGADO: WALACE FERNANDES DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HÊNIO D. AMÂNCIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo pela qual, em cumprimento de sentença, determinado o recolhimento das custas referentes a fase de cumprimento de sentença. Esta a decisão agravada: “O art. 82, § 3o, do CPC dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Pois bem. A Lei no 15.109/25, que incluiu no CPC o dispositivo legal acima exposto, se encontra eivada de vício que leva a sua inconstitucionalidade. Senão, vejamos. Nos termos do art. 99 da Carta Magna, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Já o art. 98, § 2o, da CF prevê que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Tais custas ajudam a subsidiar o Poder Judiciário e a manter a prestação jurisdicional célere e com qualidade. Nas palavras do Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior, publicada no site Migalhas, as custas “são um tributo que garantem a manutenção da autonomia do Poder Judiciário, que agora, com a perda de receita, sem a respectiva compensação, ficará à mercê do Poder Executivo para suplementar seu orçamento (art. 99, §5o, da CF), o que dependerá de relações políticas, e não mais de regras jurídicas constitucionais obrigatórias já postas”. (https://www.migalhas.com.br/depeso/427369/inconstitucionalidade-da-lei-15-109-25-que-posterga-pagamento-de-custa) A lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao art. 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Contudo, a norma observou a iniciativa privativa do Poder Judiciário para dispor sobre a matéria, conforme arts. 93, 96, II e art. 99, § 1o, também da CF. Soma-se, ainda, que mencionado dispositivo feriu o previsto no art. 145, § 1o, da CF, ao não considerar capacidade contributiva dos sujeitos beneficiados pela lei, no caso os advogados. Nesse sentido: EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020, PUBLIC 20-03-2020) Como destacado, ao generalizar um grupo para ser beneficiado pela lei em comento, houve quebra do princípio da igualdade já que nem todos os advogados não tem capacidade de pagamento das custas, assim como exclui outras categorias ou pessoas que não façam jus à gratuidade de justiça ou a mesma postergação do recolhimento das custas. Na verdade, cria uma isenção de recolhimento destas àqueles que não preenchem os requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, ou ao menos não passaram pelo seu crivo. O STF, no julgamento da ADIn 3.260, destacou que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". No mesmo sentido, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.859 - RS, o ministro Relator Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade de norma que concede isenção para categoria profissional por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Ademais, não cabe a argumentação quanto ao dispositivo legal falar apenas em “dispensa de adiantamento” das custas processuais, na medida em que tal dispensa se assemelha a isenção do seu recolhimento, na medida em que em ambas as situações não há o pagamento das custas no momento legalmente previsto. Além disso, tal postergação pode levar o Poder Judiciário a ter prejuízo, visto que em determinadas situações o grau de insolvência do executado não permite sequer o pagamento a que faz jus o exequente. Por fim, a isenção prevista deixou de observar o disposto no art. 14, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) já que a renúncia de receita deve “estar acompanhada de medidas de compensação” e se esta foi “considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”. Conforme previsão contida no art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, os cumprimentos de sentença são iniciados com o recolhimento das custas da mencionada fase processual. Assim, em infringência ao disposto no art. 151, III, da CF, por vício formal e material, reconheço a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o art. 82, § 3o, do CPC, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, e deixo de aplicá-la no presente caso concreto. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas referentes a fase de cumprimento de sentença, sob pena de extinção.” - ID 250075438, autos de origem n. 0705903-88.2019.8.07.0017 Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: “Data maxima vênia, o argumento utilizado, pelo juízo, para negar a gratuidade da justiça no cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, está combatido no novo CPC, pois A lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao art. 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios de sucumbenciais. O pedido de assistência judiciária gratuita iniciais no cumprimento de sentença ora pleiteados está sob o palio do art. 82 do CPC, § 3o do CPC. Porém, como Juízo decidiu em embargos declaratórios o indeferimento do pedido do art. 82 do CPC, § 3o do CPC, declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da norma, por entender que ela violaria os princípios da isonomia tributária, da repartição de competências e da reserva de iniciativa legislativa do Judiciário. Há em todo os Estado da Federação, que mencionam diversos precedentes que reconhecem a validade e deferimento dos requisitos do §3o do artigo 82 do CPC e afastam os recolhimentos de custas iniciais em ações dessa natureza, sem declaração de inconstitucionalidade. Entretanto, os n. “Juízos ad quem”, ao apreciar o agravo de instrumento, devem observar e conceder a nova redação do artigo 82 do CPC, que goza de presunção de constitucionalidade, por ter sido regularmente aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Vale ressaltar, ainda, que a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) impede a declaração de inconstitucionalidade de norma por decisão monocrática, sem submissão ao órgão colegiado.” - ID 76723592, p. 6. Com relação ao pedido de efeito suspensivo ativo, assevera que: “A manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da Petição Inicial. Isso porque não tem o Agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo nessa assentada, podendo até acertar depois da finalização da execução sem perder. A decisão do r. Magistrado, contudo, não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou ao Agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição que lhe impõem e concede tal isenção aos causídicos, por critério de justiça. Há de se concluir, portanto, que são razões que justificam “periculum in mora”: O indeferimento da petição inicial ante a impossibilidade de o Agravante recolher às custas do processo, além, da possibilidade do Executado esconder seus patrimônio. Não apreciação ”fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio artigo 99 e parágrafos do novo CPC, que resguarda o agravante.” - ID 76723592, pp. 9/10. Requer ao final: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, por critério de justiça; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados peloa Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpos deste recurso; d) Para instruir o presente Agravo, o Agravante apresenta os documentos obrigatórios (CPC, 1.017, I): a) Petição inicial; b) procuração da parte Agravante, deixa de juntar procuração do advogado da Agravada considerando que não houve a citação e constituição de advogado; c) Declaração de Hipossuficiência e) decisão agravada; e) Cópia da Certidão da intimação da r. Decisão; f) Resposta acerca deste despacho e demais documentos por esta resposta; g) Informa que não há citação da agravada, e a decisão é “inaudita altera pars”, por isso deixa de juntar contestação ou qualquer procedimentos. f) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como, lhe são assegurados pelo Art. 82 do CPC, ora requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça.” - ID 76723592, p. 10. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, o agravante HÊNIO D. AMÂNCIO DA SILVA apresentou cumprimento de sentença dos honorários advocatícios contra WALACE FERNANDES DA ROCHA (agravado) (ID 242834779, autos de origem). Determinado o recolhimento das custas para a fase de cumprimento de sentença (ID 242954917), o exequente requereu “o prosseguimento do feito, uma vez, que trata-se de honorários de sucumbência em favor do patrono, onde o art. Art. 82, § 3o, determina o não recolhimentos das custas pelo Exequente/Advogado, por critério de justiça.” - ID 246567615, autos de origem. Ato contínuo, proferida Certidão de ID 246618866: “Nos termos da Portaria 2/2024, fica a parte EXEQUENTE intimada a juntar aos autos a guia de custas da fase Cumprimento de Sentença, no prazo de 15 dias.” - ID 246618866, autos de origem. O exequente opôs embargos de declaração, tendo requerido “provimento para conceder os requisitos interpretados do art 82, § 3o, não isenta o advogado de pagar as custas, mas apenas adia o pagamento para o final do processo, caso ele seja o vencedor, com o devido prosseguimento do cumprimento de sentença, por critério de justiça.” - ID 246665261, p. 2. E sobreveio a decisão agravada, pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da Lei 15.109/25 e determinada a intimação do exequente para “recolher as custas referentes a fase de cumprimento de sentença, sob pena de extinção.” - ID 250075438, p. 3. Como se viu, o agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso, “determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, por critério de justiça.” Contudo, não se extrai dos elementos dos autos definição de urgência ou de danos efetivos: na origem, emitida a seguinte certidão após informação da interposição do agravo de instrumento: “Ciente do AGI retro. Os autos aguardarão julgamento do respectivo recurso.”- ID 251594536, grifei. Assim é que, não evidenciado o perigo da demora, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Retorne a classe judicial para agravo de instrumento. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora